Tribunal: TJMT
Processo: 1013078-61.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013078-61.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Apropriação indébita, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 624.569.706-91 (ADVOGADO), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 624.569.706-91 (IMPETRANTE), FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS - CPF: 429.919.001-72 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ELESSANDRA TANIA GALVAO DA SILVA - CPF: 719.143.661-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPROCEDÊNCIA –
EXISTÊNCIA
DA
MATERIALIDADE DELITIVA E
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 41 DO CPP –

TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E APURAÇÃO PELO JUÍZO PROCESSANTE
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa para a ação penal.

Observados os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime, e diante da necessidade de dilação probatória para a comprovação da tese defensiva de que não houve o recebimento do valor e, consequentemente, não ocorreu a apropriação indevida, inviável o trancamento da ação penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Francisco de Assis Moreira Santos
,
apontando como autoridade coatora o juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Os impetrantes interpuseram o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que foi atribuída ao paciente (advogado) a conduta delitiva prevista no artigo 168, § 1º, III, do Código Penal, e a denúncia foi recebida; bem como que o favorecido foi citado por edital e só teve ciência da ação penal em maio/2023, porque foi expedido mandado de prisão.

Argumentam que não há justa causa para a ação penal, de modo que a peça acusatória não devia ter sido recebida, uma vez que inexistem indícios suficientes de autoria delitiva, asseverando que o beneficiário não praticou crime algum.

Sustentam que consta no alvará eletrônico conta bancária diversa da conta do paciente, de maneira que não recebeu os valores devidos a sua cliente Elessandra Tânia Galvão da Silva, e ainda assim repassou a quantia respectiva de seu “próprio bolso”, deduzidos os honorários contratados.

Diante disso, pleiteiam a concessão da liminar para que seja determinada a suspensão da ação penal até o julgamento do mérito deste writ, e, no mérito, postulam pelo trancamento da ação pela falta de justa causa (Id. 171043155).

(...)”
– Id. 171389689, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 171389689).

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 171728164).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 174323671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, os impetrantes almejam o trancamento da ação penal proposta em desfavor do beneficiário

Francisco de Assis Moreira Santos
, denunciado pela suposta prática do crime de apropriação indébita qualificada, previsto no artigo 168, § 1º, III, do Código Penal.

Os impetrantes interpuseram a presente ação constitucional, alegando a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, uma vez que não há indícios suficientes de autoria delitiva, de modo que a peça acusatória não deveria ter sido recebida.

Oportuno trazer as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora neste
writ
:

“(...) A denúncia foi recebida no feito na data de 23/11/2017, sendo que após diversas tentativas de localização para citação pessoal e realização da citação editalícia, o MPE representou pela prisão preventiva do implicado, tendo esta sido decretada em 22/5/2023.

Em 26/5/2023 a parte ré compareceu aos autos, peticionando em causa própria, pugnando pela revogação da ordem de prisão expedida em seu desfavor.

Instado, o Parquet manifestou-se contrariamente, inclusive, consignou que a parte estaria suspensa dos quadros da OAB e, portanto, não estaria apta ao exercício da advocacia atualmente.

Ainda na mesma data (26/5/2023) a parte pugnou pela revogação da ordem de prisão cautelar através de advogado constituído, tendo, paralelamente, impetrado o Habeas corpus n. 1012355-42.2023.811.0000 em que obteve ordem liminar para expedição de contramandado de prisão.

Cumprida a ordem do TJMT, este Juízo fixou cautelares diversas da prisão ao réu na data de 29/5/2023.

Citado, o réu apresentou resposta à acusação na data de 12/6/2023.

Não satisfeito com o processamento do feito, o réu impetrou o presente Habeas corpus (n. 1013078-61.2023.811.0000) perante o TJMT, objetivando o trancamento da ação penal respectiva.

Os fatos estão sendo apurados no bojo da ação penal n. 0012250- 17.2016.811.0004, a que busca o trancamento a parte impetrante.”
– Id. 171728164, pp. 3-4.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão trazida na impetração não comporta provimento.

Importante destacar de início que a jurisprudência no âmbito dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
constitui
medida excepcional
que só deve ser admitida quando irrefutável a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade evidenciada por meio de prova inequívoca, uma vez que a estreita via eleita não se presta como instrumento processual para aferição da procedência ou não da acusação, com incursões em aspectos que demandam dilação probatória e valoração do conjunto de provas produzidas, o que só poderá ser feito após o encerramento da instrução processual, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

Sobre o tema, convém trazer os seguintes precedentes:

"(...) O reconhecimento da inocorrência de justa causa para a persecução penal, embora cabível em sede de 'habeas corpus', reveste-se de caráter excepcional. Para que tal se revele possível, impõe-se que inexista qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal”
(STF,
HC
94.592/SP, 2.ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 2.4.2009).

“(...) Em sede de habeas corpus, conforme pacífico magistério jurisprudencial, somente se admite o trancamento de inquérito policial ou da ação penal, por falta de justa causa, quando desponta, induvidosamente, sem a necessidade de avaliação aprofundada de fatos, indícios e provas, a inocência do indiciado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias não demonstradas na hipótese em exame. 2. Uma vez não demonstrada, de plano, a ausência de justa causa para o inquérito policial, é descabido o seu trancamento”
(
HC
59.750/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Dje de 4.12.2006).

Consoante se nota, foi atribuída ao paciente a conduta tipificada no artigo 168, § 1º, III, do Código Penal, por, em tese, apropriar-se de coisa alheia móvel, consistente na importância de R$ 4.065,80 (quatro mil, sessenta e cinco reais e oitenta centavos), de que tinha detenção em razão da profissão de advogado.

Conforme bem delineado no parecer ministerial, os impetrantes relatam que o Banco Panamericano S/A propôs uma Ação de Busca e Apreensão em desfavor de Elessandra Tânia Galvão da Silva, ora vítima, cliente à época do beneficiário,
“em virtude do descumprimento das cláusulas contratuais referentes à aquisição de um automóvel Fiat Uno Mille Fire”
, tendo o paciente atuado na causa como patrono da requerida. E, no curso do processo, Elessandra requereu o julgamento antecipado da lide, mediante a devolução do automóvel ao requerente e, em contrapartida, o levantamento em seu benefício dos valores depositados por ela na conta judicial. Ocorre que o pleito foi acolhido, sendo deferida a restituição do numerário, que, segundo a requerida, foi sacado pelo favorecido, mediante a apresentação do alvará judicial, mas não teria sido repassado a ela.

No entanto, alegam ainda os impetrantes que o paciente não sacou o montante, afirmando, inclusive, que a conta corrente apontada no Comprovante de Resgate da Justiça Estadual apresentado por Elessandra difere daquela constante no alvará judicial. Demais disso, sustenta que
“acreditando que o valor iria creditar em sua conta posteriormente”
e
“diante da pressão contra si para que o valor supostamente depositado em sua conta fosse repassado a sua cliente”,
o beneficiário
“não viu alternativa a não ser repassar do próprio bolso quantia devida a sua cliente, deduzidos dos honorários contratados”
.

Em síntese, os impetrantes alegam neste
writ
que consta no alvará eletrônico conta bancária diversa da conta do paciente, de maneira que não recebeu os valores devidos a sua cliente, à época, Elessandra, e ainda assim repassou a quantia respectiva de seu “próprio bolso”, deduzidos os honorários contratados.

No entanto, verifica-se que as alegações aqui trazidas não são aptas e suficientes a dar ensejo ao trancamento da ação penal.

Extrai-se da ação penal originária (autos n. 0012250-17.2016.8.11.0004) que a denúncia foi recebida porque há indícios suficientes de autoria do delito por parte do ora paciente.

Verifica-se naqueles autos que a vítima em questão, ex-cliente do favorecido, somente teve ciência que tinha ganhado a ação judicial para qual contratou os serviços do ora paciente quando compareceu ao Fórum daquela comarca e lhe foi informado que seu advogado já tinha recebido o valor. Salientou que tentou entrar em contato telefônico com ele várias vezes e que ele somente efetivou o pagamento depois que ela registrou o boletim de ocorrência, juntando as conversas realizadas via
whatsapp
.

Consta ainda que foi juntado comprovante de resgate de depósito judicial com o valor repassado em nome o paciente, com a identificação do seu CPF e indicando o número da conta bancária.

Conquanto os impetrantes sustentem que houve equívoco com o número da conta bancária do paciente, de modo que ele não recebeu o valor em questão e nem se apropriou dele, a tese defensiva não ficou demonstrado de forma inequívoca neste
mandamus
, não podendo efetuar conclusão nesse sentido com a simples comparação de documentos que são passíveis de erro material, ao inserir ou suprimir um dígito, sendo imprescindível a dilação probatória.

Inclusive, caso atestada a veracidade do que foi alegado pela defesa, durante a instrução processual será apurado onde se encontra esse valor devido à vítima Elessandra, bem como será restituído o valor transferido pelo paciente a título da alegada “boa-fé”, já que teria pagado sua ex-cliente do seu próprio bolso.

Ressalte-se que a instrução criminal é o momento adequado para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado uma análise mais precisa acerca da autoria delitiva e da configuração ou não do delito, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame na estreita via do
habeas corpus
, que exige prova pré-constituída do alegado.

Nesse contexto, inviável reconhecer, na forma pretendida pelos impetrantes, que houve constrangimento ilegal decorrente do recebimento da exordial acusatória, haja vista que a denúncia observou devidamente os requisitos legais previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, não observando a alegada ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

Sendo assim, havendo indícios suficientes de autoria delitiva, além da prova da materialidade, a configuração ou não do delito será melhor apurada durante a persecução penal, sendo incabível o trancamento da ação penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023